Tribunal: STF
Processo: ARE 1435097
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRF. TESTE DO BAFÔMETRO. ETILÔMETRO. SUJEIÇÃO OBRIGATÓRIA. RECUSA. AUTUAÇÃO ART. 165-A CTB. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. INDENIZAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.



    É válida a autuação administrativa por recusa do condutor de veículo a se submeter a teste de etilômetro, fundada no artigo 277, § 3º, c/c artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, atualmente tipificada no seu art. 165-A (inserido pela Lei n.º 13.281/2016), constituindo em infração autônoma de simples recusa, sendo desnecessária a constatação de sinais, indícios ou suspeita de embriaguez.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVII e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No âmbito desta Corte, outrossim, prevalece o entendimento de que a autuação por recusa a se submeter aos testes mencionados no art. 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, é regular, por se tratar de infração autônoma,prevista no art. 165-A do CTB:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA À SUBMISSÃO A TESTE DE ALCOOLEMIA. VALIDADE. DUPLA NOTIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. - Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido, em 28/02/2020, a repercussão geral da constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool (Tema nº 1079), não houve ordem de sobrestamento dos feitos em andamento nas demais instâncias judiciais e o RE nº 1224374 não está elencado entre aqueles com ordem de suspensão nacional no site do Supremo Tribunal Federal. - A 2ª Seção deste Regional tem decido no sentido de que não se cogita de inconstitucionalidade no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (AG Nº 5006960-34.2020.4.04.0000, 3ª Turma, Desembargadora Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 30/06/2020; AG Nº 5036158-53.2019.4.04.0000, 4ª Turma, Desembargador Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 14/11/2019). - Quanto à exigência de envio de notificações de autuação e de imposição de penalidade ao condutor infrator, quando este não é proprietário do veículo a 2ª Seção desta Corte admitiu incidente de resolução dedemandas repetitivas que versa sobre o tema (n.º 5047424-37.2019.4.04.0000), determinando a suspensão de todas as ações no âmbito territorial de competência desta Corte. - Tem prevalecido nesta 4ª Turma a orientação de que, quando identificado o condutor, e ele não for o proprietário do veículo, a segunda notificação (referente à aplicação da penalidade), deve ser encaminhada diretamente ao infrator. - Não é aplicável o entendimento, contudo, na hipótese em que o proprietário do veículo é pai do condutor e ambos residem no mesmo endereço, como é o caso dos autos, sendo de se presumir a ciência do infrator acerca da penalidade. (TRF4, AG 5054356-07.2020.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator para Acórdão RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 20/04/2021)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente